Tribunal: TJBA
Processo: 8019821-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019821-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: F. P. L. D. S. e outros

Advogado(s):CARLOS ALESSANDRO BORGES CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos questionados pela parte autora, sob alegação de inexistência de contratação de produto bancário, bem como fixou multa cominatória e prazo para cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos impugnados; (ii) saber se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial é adequada e proporcional; e (iii) saber se o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é razoável.

III. Razões de decidir

A alegação de inexistência de contratação do produto bancário, somada à incidência de descontos em verba de natureza alimentar, revela probabilidade do direito suficiente para justificar a tutela de urgência, em análise inicial.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos sobre verba alimentar, pois tal situação pode comprometer a subsistência da parte agravada e tornar menos útil o provimento jurisdicional final.

A suspensão dos descontos é medida adequada e proporcional, pois preserva o estado de fato até a instrução probatória, sem evidência de ilegalidade manifesta na decisão agravada.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental. O valor arbitrado não se mostra excessivo ou desarrazoado no momento processual, sobretudo porque se encontra limitado e pode ser revisto pelo juízo de origem, caso se torne inadequado.

O prazo fixado para cumprimento da obrigação é compatível com a providência determinada, pois a suspensão de descontos constitui medida operacional que não demanda providências complexas. A alegação genérica de dificuldade administrativa interna não afasta a razoabilidade do prazo.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não verificados no caso. A suspensão da decisão agravada poderia permitir a continuidade dos descontos impugnados.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida integralmente

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 497, 537 e 1.015; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8002744-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, p. 20.03.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8020967-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, p. 02.10.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8019821-28.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO PAN S.A
e como agravado
F.P.L.D.S.
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239